Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INVALIDADE. TEMA 996, STJ. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. PRORROGAÇÃO. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. PRAZO CONTRATUAL SOMADO À PRORROGAÇÃO. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. VALOR. ALUGUEL MENSAL. LAUDO PERICIAL. MESMO EMPREENDIMENTO. FONTE SEGURA.

1. “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.” Tema 996 , STJ.

2. Válida é a cláusula quinta do contrato que prorroga, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para conclusão da obra.

3. O termo inicial dos lucros cessantes é a data prevista contratualmente para conclusão da obra somada à prorrogação, quando houver.

4. O termo final da incidência dos lucros cessantes é a data da averbação da carta de habite-se, porquanto somente após esse procedimento se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor.

5. Havendo laudo pericial indicando o valor médio do aluguel por metro quadrado do mesmo empreendimento imobiliário do imóvel discutido nos autos, este pode ser utilizado para fixação do valor dos lucros cessantes nos autos da liquidação individual de sentença coletiva.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.